Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704617-72.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator